Tribunal: TJMT
Processo: 1024933-03.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024933-03.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EDUARDO LEMOS BARBOSA - CPF: 567.904.490-00 (ADVOGADO), ATTUA COMERCIAL AGRICOLA LTDA - CNPJ: 30.750.526/0001-50 (EMBARGANTE), PRISCILA DIAS BARBOSA - CPF: 054.316.269-90 (EMBARGADO), FABIANA DINIZ ALVES - CPF: 028.072.126-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento a agravo de instrumento, determinando que a parte embargante custeasse despesas médicas da embargada decorrentes de acidente de trânsito causado por funcionário da empresa, sem cobertura pelo SUS. A embargante alega omissão e contradição na decisão, especialmente quanto à responsabilidade objetiva da empresa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado contém omissão, contradição ou obscuridade quanto à responsabilidade objetiva da empresa pelo acidente e à fundamentação da decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os embargos de declaração
se
destinam ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não sendo meio adequado para a rediscussão do mérito da decisão.

4.
O acórdão embargado analisou detalhadamente os elementos probatórios e fundamentou de forma clara a decisão, inexistindo omissão ou contradição na atribuição
da responsabilidade objetiva à empresa com base no artigo 932, III, do Código Civil.

5.
A negativa da tutela antecipada na fase recursal não impede que, no julgamento final do mérito, a questão seja analisada sob outros elementos probatórios, não configurando contradição.

6.
O mero inconformismo da parte embargante não justifica a revisão da decisão, sendo incabível o manejo dos embargos de declaração para tal finalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1
.
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão embargado.
2.
A existência de decisão devidamente fundamentada afasta a alegação de omissão, contradição ou obscuridade.
3.
A negativa de tutela antecipada em fase recursal não implica contradição quando baseada na análise da cognição sumária, distinta da cognição exauriente do mérito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022;
CC,
arts
. 932, III, 933 e 949.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EDcl
no
REsp
1435687/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015,
DJe
30/06/2015; STJ,
AgInt
no
AREsp
1367751/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma,
DJe
07/06/2024; STF, AI 466.622
AgR
-ED-ED-ED-ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma,
DJe
28/11/2012.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração opostos por

ATTUA COMERCIAL AGRÍCOLA LTDA
.

em face do acórdão
(Id.
257354677
)
proferido no
r
ecurso de
agravo de instrumento
nº
1024933-03.2024.8.11.0000
, em que esta Quinta Câmara, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso
interposto p
or
PRISCILA DIAS BARBOSA
, para determinar
à embargante
custe
ar
as despesas necessárias ao tratamento de saúde da
embargada
referente ao acidente
sofrido
, incluindo medicamentos, exames e outros procedimentos médicos essenciais ao restabelecimento de sua saúde, não cobertos pelo SUS, inclusive as já realizadas desde a data do acidente, com o devido ressarcimento à agravante, mediante comprovação nos autos.

Em suas razões, a embargante
aponta
omissão
sobre a análise das provas apresentadas, especialmente em relação à responsabilidade do condutor do veículo no acidente q
ue motivou a ação indenizatória,
e

a
suposta atuação
deste
no exercício de suas funções quando do ocorrido, ponto essencial para determinar a respo
nsabilidade objetiva da empresa.

Assevera que o acórdão é contraditório, pois,
apesar de reconhecer a gravidade das lesões da parte autora, negou o pedido de antecipação de tutela
recursal
sob o argumento de insuficiência prob
atória.

Requer o acolhimento dos embargos para que os vícios apontados sejam sanados, conferindo efeitos infringentes, para que a decisão
seja reformada, reconhecendo a ausência de responsabilidade objetiva da empresa no acidente.

Contrarrazões
de
PRISCILA DIAS BARBOSA

(Id.
262978260
) pela rejeição do recurso.

O recurso
é
tempestivo (Id.
261002698
).

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

O recurso de Embargos se destina ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
.” (
EDcl
no
REsp
1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015,
DJe
30/06/2015).

Contudo, apesar do esforço argumentativo da embargante, o v. acórdão embargado tratou de forma clara e detalhada a matéria
sob
análise
deste
Eg
. Sodalício, conforme excerto do voto a seguir:

“
[...]

Por se tratar de agravo de instrumento, sua análise se restringe à cognição

sumária dos elementos de prova apresentados até então, de modo a assegurar a adequação da medida

questionada aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, resguardando os direitos das partes sem

adentrar profundamente na matéria de fundo, a qual será plenamente analisada na fase de instrução

processual e decisão de mérito pelo juízo de Primeira Instância.

Pois bem.

A decisão de indeferimento do pedido de tutela provisória de urgência proferida

pelo Juízo a quo está fundamentada na insuficiência de elementos para definição da culpa da agravada, e

que as provas trazidas com a inicial não atendem os requisitos dispostos no artigo 300 do Código de

Processo Civil.

No caso, é incontroverso que a agravante sofreu acidente de trânsito na data de
6

de fevereiro de 2024 quando estava na carona de uma motocicleta, sendo atingida pelo veículo pertencente à

empresa agravada, conduzida por um de seus funcionários que, embriagado, fugiu do local sem prestar

socorro, o que resultou em lesões graves na agravante.

Tais fatos estão corroborados pelas provas contidas no Auto de Prisão em Flagrante n. 1001723-94.2024.8.11.0040, notadamente pelo Boletim de
Ocorrência n. 2024.39769 lavrado pelos Policiais

Militares da Patrulha que atendeu a ocorrência no local (
Pje
Primeira Instância, Id. 165109456), que ensejou

o Auto de Prisão em Flagrante Delito n. 2024.3.29533 (
Pje
Primeira Instância, Id. 165109456), homologado

pelo Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT.

As imagens obtidas do local no momento do acidente também não deixam dúvidas se tratar do veículo da

empresa agravada, de posse do funcionário condutor, embriagado (Id. 165109449).

No ponto, há nos autos indicativos documentais suficientes que comprovam a

necessidade de tratamento médico continuado da agravante, incluindo medicamentos (Id. 165111354 – fls.

1/16) e exames específicos não custeados pelo SUS, diretamente relacionados ao acidente, nos quais

constam expressamente que a agravante está
‘
impossibilitada de deambular
’
,
‘
paciente com dificuldade de

locomoção e com dificuldade de cuidadores domiciliares, necessita de assistência domiciliar

multiprofissional para cuidados pós-operatórios
’
(
Pje
Primeira Instância, Id. 165111352).

Sobre a responsabilidade da agravada pelos danos ocorridos com a agravante

pelo acidente de trânsito, os artigos 932, III, 933 e 949, do Código Civil dispõem:

‘
Art. 932. São também responsáveis pela reparação civil:

[...]

III - o empregador ou comitente,
por seus empregados, serviçais
e prepostos, no

exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele;

[...]

Art. 933. As pessoas indicadas nos incisos I a V do artigo antecedente, ainda que

não haja culpa de sua parte, responderão pelos atos praticados pelos terceiros ali

referidos.

[...]

Art. 949. No caso de lesão ou outra ofensa à saúde, o ofensor indenizará o

ofendido das despesas do tratamento e dos lucros cessantes até ao fim da

convalescença, além de algum outro prejuízo que o ofendido prove haver
sofrido.
’
.

Assim, certo é que, no caso do acidente ocorrido por culpa do motorista preposto

da agravada, ao dirigir em estado de embriaguez, causando o acidente da agravante, não é possível afastar a

responsabilidade da parte da empresa empregadora do condutor.

Em casos similares, o Superior Tribunal de Justiça tem o entendimento de que a

responsabilidade do empregador é objetiva, sem prejuízo do direito de regresso:

‘
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO

ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL.

ACIDENTE DE TRÂNSITO FATAL. CULPA DO MOTORISTA. EMPREGADO

DA AGRAVANTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA.

PENSIONAMENTO MENSAL. DEPENDÊNCIA DA
VIÚVA PRESUMIDA.

SALÁRIO MÍNIMO
. TERMO FINAL. EXPECTATIVA DE VIDA DA VÍTIMA.

DANOS MORAIS. QUANTUM RAZOÁVEL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA.

LIMITES PERCENTUAIS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Não há violação dos
arts
. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem

aprecia a controvérsia em sua inteireza e de forma fundamentada, porém em

desconformidade com os interesses da parte.

2. Nos termos dos
arts
.
932, III, e 933
do CC, o empregador responde

objetivamente pelos atos ilícitos de seus empregados e prepostos praticados no

exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele, de modo que,

reconhecida a culpa do empregado por acidente que causou danos a terceiros, a

responsabilidade do empregador é objetiva. Precedentes.

3. Na hipótese, as instâncias ordinárias concluíram, com base na prova dos autos e

de outras demandas movidas por outras vítimas do mesmo acidente, pela culpa do

motorista, preposto da agravante, que, ao dirigir em estado de embriaguez e

empreender manobra de ultrapassagem de forma imprudente e em excesso de

velocidade, acabou perdendo o controle do veículo e causou acidente que vitimou

9
(nove) pessoas. Alterar essa conclusão demandaria o revolvimento do acervo

fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula 7/STJ. [...]
9
.
Agravo interno a

que se nega provimento”
. (STJ, Quarta Turma,
AgInt

no
AREsp
1367751/SP, relator

Ministro Raul Araújo,
Dje
7/6/2024).

Nessa intelecção, trago o julgado deste Tribunal:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
– AÇÃO INDENIZATÓRIA - ACIDENTE DE

TRÂNSITO – CICLISTA ATINGIDO POR CAMINHÃO – IMPRUDÊNCIA DO

MOTORISTA COMPROVADA – CULPA EXCLUSIVA – RESPONSABILIDADE

OBJETIVA DA EMPREGADORA – DANO MORAL “IN RE IPSA” – CUSTEIO DE

TRATAMENTO MÉDICO – NÃO CABIMENTO DE PENSÃO MENSAL –

CAPACIDADE LABORAL NÃO COMPROMETIDA – SENTENÇA REFORMADA –

RECURSO AUTORAL PARCIALMENTE PROVIDO

1. O condutor de automóvel deve,
a todo momento
, ter domínio de seu veículo,

dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito, dos

veículos não motorizados e dos pedestres. Em se tratando de caminhão, esse dever

de cuidado implica em especial cautela com relação à reduzida visibilidade do

interior do veículo, de modo que, antes de manobras de conversão, compete ao

motorista verificar a presença de pessoas ou obstáculos cuja percepção possa ser

prejudicada durante a aproximação, em decorrência de pontos cegos.

2. O empregador responde objetivamente pelos danos decorrentes da conduta

culposa de seu empregado no
exercício das atividades laborais ou em função

destas, ressalvado o direito de regresso.

3.
Descabe pensão mensal quando não comprovado o efetivo comprometimento da

capacidade laboral em decorrência do acidente”
. (TJ/MT, Quarta Câmara de Direito

Privado, agravo de instrumento 1000204-28.2017.8.11.0041, relatora

Desembargadora
Serly
Marcondes Alves,
Dje
04/04/2023)
.

Diante disso, reputo cabível deferir parcialmente o agravo para, reformando em

parte a decisão, determinar que a parte agravada custeie todas as despesas médicas comprovadamente

necessárias, bem como o ressarcimento das que já foram pagas pela agravante, não suportadas pelo SUS,

visando preservar o direito à saúde e à dignidade da agravante, até a convalescença da vítima.

Por outro lado, no que se refere ao pedido de lucros cessantes, observo a

ausência de comprovação de renda regular anterior ao acidente que permita mensurar com exatidão o

prejuízo financeiro alegado.

Com efeito, o artigo 949 do Código Civil dispõe que os lucros cessantes devem

ser demonstrados com base em provas robustas e consistentes do que efetivamente deixou de ser auferido, o

que, até o momento, não se verifica nos autos.

Assim, entendo que a pretensão de fixação de lucros cessantes, na ausência de

elementos que comprovem a renda mensal da agravante, carece de substrato probatório suficiente para

autorizar a tutela de urgência, motivo pelo qual deve ser indeferido este ponto do pedido.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO, EM PARTE, ao agravo de

instrumento, tão somente para o fim de determinar que a agravada,
Attua
Comercial Agrícola Ltda.,

custeie as despesas necessárias ao tratamento de saúde da agravante, Priscila Dias Barbosa, referentes ao

acidente, incluindo medicamentos, exames e outros procedimentos médicos essenciais ao restabelecimento

de sua saúde, não cobertos pelo SUS, inclusive as já realizadas desde a data do acidente, com o devido

ressarcimento à agravante, mediante comprovação nos autos.

É como VOTO.

[
...]”

À vista disso, resta evidente a ausência de omissão e contradição no v. acórdão, pois, as matérias foram expressamente analisadas, cabendo pontuar que a análise do contexto probatório enveredou em sentido oposto ao pretendido pela embargante.

Na espécie,
o
Colegiado, ao aprofundar a questão para julgamento do mérito do agravo de instrumento, entendeu, em sede de cognição não exauriente do mérito da ação originária, que se mostra verossímil a culpa objetiva da empresa embargante ante as evidências dos autos. Dessa forma, reconheceu-se a possibilidade de deferimento parcial da tutela de urgência.

Dessa maneira, a alegação da embargante de que haveria contradição entre o reconhecimento da gravidade das lesões da parte autora e a negativa da antecipação de tutela não se sustenta.

Isso porque o pedido de antecipação de tutela recursal da parte embargada
se
limitou ao requerimento de pagamento de
R$ 4.498,97 (quatro mil, quatrocentos e

noventa e oito reais e noventa e sete centavos)
mensais, relativos a lucros cessantes decorrentes de sua

incapacidade temporária para o trabalho, causada pelo acidente de trânsito que envolveu o veículo da

empresa
embargante. As demais questões suscitadas no agravo de instrumento foram arguidas em sede de mérito do recurso, e com ele foram analisadas.

Outrossim
, cumpre esclarecer que a decisão de mérito do agravo de instrumento pelo Colegiado não está vinculada ao resultado da decisão liminar do recurso. A tutela antecipada exige cognição sumária, baseada na plausibilidade do direito alegado, enquanto o julgamento do agravo de instrumento ocorre com uma análise mais aprofundada dos autos
.

Com efeito,
a negativa da tutela antecipada na fase recursal não impede que, no julgamento final do mérito, o Colegiado decida em sentido diverso,
ou
,
como no caso, entenda pela reforma parcial da decisão agravada,
considerando-se a evolução do contraditório
e uma melhor análise de todo o substrato probatório
.

Não obstante, o
deferimento parcial da tutela de urgência na fase recursal não significa juízo definitivo sobre a responsabilidade da embargante, devendo o mérito da ação principal ser analisado na devida instrução processual.

Por fim, em relação à suposta omissão sobre a responsabilidade objetiva da empresa,
não se verifica, uma vez que
o acórdão apreciou a questão sob a ótica do art. 9
32, III,
do Código Civil,
considerando presente a probabilidade do direito nesse ponto. Assim, n
ão há

omissão a ser sanada.

Ressalta-se que “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de
embargabilidade
(CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser
utilizado com a finalidade
de instaurar
, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622
AgR
-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello,
DJe
28/11/2012).

Destarte, não há como acolher a pretensão do embargante na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“
Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade
.”

Desta feita, não há falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o que mostra a total impertinência do recurso aviado, razão pela qual, os embargos devem ser rejeitados.

Ante o exposto, não havendo demonstração de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão,
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos por

ATTUA COMERCIAL AGRÍCOLA LTDA
.

É como
VOTO
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2025